Tribunal: TJMT
Processo: 0002039-72.2005.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002039-72.2005.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEVANIR CALCIOLARI - CPF: 107.754.639-49 (APELANTE), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 353.634.441-00 (APELANTE), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.631-04 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), BEATRIZ BEZERUSKA - CPF: 402.869.249-00 (APELADO), ANTENOR BERTE - CPF: 284.815.341-53 (APELADO), VILMAR JOSE BERTE - CPF: 419.992.901-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NECESSIADE – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade do exequente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002039-72.2005.8.11.0014

APELANTE: DEVANIR CALCIOLARI, LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO

APELADO: BERTE FLORESTAL LTDA, BEATRIZ BEZERUSKA, ANTENOR BERTE, VILMAR JOSE BERTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Devanir Calciolari e Luis Carlos Gonçalves da Anunciação
, de sentença que declarou extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, o Cumprimento de Sentença promovido contra Berté Florestal Ltda. e outros, em razão da prescrição.

Alegam que buscaram e requereram meios que pudessem satisfazer o crédito desde 2008. Apontam que postularam pela penhora on line em nome da executada, suas filiais, sócios e a nova empresa criada, contudo a constrição se deu somente em nome da executada Berté Florestal.

Dizem que comprovaram a abertura da nova empresa Replantar Investimentos Agroflorestais Ltda., e postularam em 2009 pela penhora on line. Informam que em 2010 foi desconsiderada a personalidade jurídica e em 2011 entraram com pedido de cumprimento de sentença do acordo homologado com a penhora de bens das empresas e sócios.

Anotam que por diversas vezes seus pedidos não foram examinados pelo Juízo, além dos diversos recursos interpostos pelos executados com o nítido caráter protelatório.

Registram que em fevereiro de 2023 aceitaram o acordo proposto pelos executados, contudo, o mesmo foi descumprido.

Sustentam, ainda, que os apelados apresentaram como proposta de encerramento do feito, o imóvel constante na matrícula n. 18.313 do Cartório do 1º Ofício de Juína, o que foi aceito. Porém, enquanto aguardavam a homologação judicial, o feito foi extinto.

Requerem em sede liminar a manutenção da negativação da parte apelada junto aos órgãos oficiais, bem como a averbação da matrícula do imóvel n. 18.313 quanto a existência da presente ação perante o Cartório do 1º Ofício de Juína. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e afastar a prescrição intercorrente, com a consequente homologação do acordo.

Contrarrazões (id. 210212713). Alegam que os recorrentes não promoveram atos efetivos com o intuito de localizar bens para satisfação da execução, apenas renovaram eventualmente, pedido de penhora por meio do Bacenjud. Dizem que a contagem da prescrição teve início em setembro de 2011, quando não foram localizados bens passíveis de penhora. Alertam que não houve concordância com os termos do acordo, tanto assim que o Magistrado intimou as partes para manifestarem acerca de eventual prescrição. Registram a impossibilidade da concessão do efeito suspensivo e da medida liminar. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com julgamento de mérito, o Cumprimento de Sentença que os recorrentes Devanir Calciolari e outro promovem contra Berté Florestal Ltda. e outros.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que em sede de Cumprimento de Sentença decretou a prescrição intercorrente.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido em maio de 2007, em razão do descumprimento do acordo realizado entre as partes e devidamente homologado pelo Juízo, no bojo da ação de Reintegração de Posse, constituído da confissão do débito no valor de R$ 150.000,00.

Conquanto o longo período do trâmite da execução, não se visualiza a desídia da parte exequente em promover os atos que visam a satisfação do crédito.

De notar-se que passados 02 anos do início do cumprimento de sentença, a parte devedora não pagou o débito, nem ofertou bens idôneos à penhora a fim de garantir a demanda, o que levou os credores a postular pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa Berté Florestal, com o redirecionamento da execução para seus sócios e determinação de bloqueio de ativos financeiros.

A partir de então, foram diversas as impugnações e recursos, além de propostas de acordo e bloqueio de quantia por meio do Bacenjud, porém, aquém do débito, circunstâncias que não podem ser imputadas ao credor pelo prolongamento da execução.

Consta, ainda, que foram diversas as diligências requeridas pelos exequentes, seja de nova penhora via Bacenjud, seja de penhora no rosto dos autos nos quais os executados figuram como autores, ou ainda, penhora e avaliação de determinados imóveis.

Ou seja, o feito não ficou paralisado por nenhum ato que dependia da postura da parte exequente por prazo superior ao prazo prescricional.

Como se sabe, a prescrição intercorrente está inserida no lapso temporal que toma o processo executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Realça-se que após todo o curso do processo de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III do CPC, por um período de 1 ano, findo o qual passa a fluir o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).

Registra-se que a consumação se dará no mesmo prazo da ação.

Na hipótese, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, § 4º, do CPC. E não há falar em suspensão automática.

Ressalta-se que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso da inércia temporal por parte do autor da demanda, o que não se verifica na espécie. Aliás, o que se nota, em certos momentos, é morosidade dos atos do próprio Judiciário.

Nesse sentido, esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação n. 0000929-60.1996.8.11.0044, entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade do exequente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

Ainda, para corroborar, a jurisprudência do e. Tribunal de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE BENS - SUSPENSÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NECESSIDADE. 1. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, após o qual será iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 2. A redação original do § 4o do artigo 921 do CPC/15 previa a inércia do exequente como condição para início da prescrição intercorrente, ao prever que "decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". 3. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 4.
Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.”
(TJ-MG - AC: 10704091328044001 Unaí, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022) (g.n)

Sob tal viés, em que do trâmite do feito não se visualiza a inércia da parte exequente, afastada fica a prescrição intercorrente, de sorte que o feito deve retornar a origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença de extinção do Cumprimento de Sentença, para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024